Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LOTEADORA – TERRACAP. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO PRAZO DE QUATRO ANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RESIDENCIAL. REDE JÁ INSTALADA. CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO TERRENO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DO PRAZO PARA EDIFICAR. PROPOSTA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ADESÃO DOS ADQUIRENTES DO BEM. IMÓVEL VOLUNTARIAMENTE EDIFICADO E HABITADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO À LOTEADORA DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO ASSUMIDOS DE FORMA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PAGOS EM FUNÇÃO DO PARCELAMENTO DO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O PARCELAMENTO DO DÉBITO E EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA AO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO A SER COMPENSADO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, regula também a necessidade de se promover nos loteamentos os chamados “equipamentos urbanos” necessários para o fim social a que se destina o local. Com a edição da Lei no 9.785/99, posteriormente modificada pela Lei no 11.445/07, foi introduzido o § 5o ao artigo 2o da referida Lei, que dispôs expressamente que “a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de caber ao loteador a implantação dos referidos equipamentos urbanos, salvo disposição em sentido contrário, eventualmente pactuada entre as partes. (Precedente: (STJ. REsp 263.603/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 24/05/2004, p. 229, grifo nosso).

2. As obras mínimas legalmente exigidas para fins de loteamento urbano (artigo 18, V, da Lei no 6.766/79), com prazo de execução máximo de quatro anos, não compreendem a instalação do aparato para distribuição de energia elétrica.

3. Demonstrando a loteadora que a infraestrutura básica já está disponível na localidade e não tendo a parte autora produzido prova capaz de refutar esse argumento, não há que se falar em descumprimento das obrigações da ré/loteadora ou mesmo de procedência do pedido de condenação em obrigação de fazer.

4. Havendo no edital de licitação disposição expressa acerca da prévia inspeção do terreno antes do preenchimento da proposta de compra, fica presumida sua ciência acerca do estado do bem, nada podendo reivindicar em decorrência do seu estado.

5. A existência de insfraestrutura mínima que tenha possibilitado a construção no terreno adquirido, aliada à recusa dos adquirentes em aderir ao acordo de suspensão dos prazos proposto pela loteadora, demonstra não haver razões para o provimento do pedido voltado à suspensão das parcelas do financiamento. Ademais, não pode prevalecer o argumento de que a ausência de fornecimento completo da infraestrutura tenha impactado na qualidade do exercício do direito de propriedade, se, a par de todos os entraves encontrados, houve a efetiva construção e habitação do imóvel.

6. Havendo rejeição, por parte dos adquirentes do bem, de proposta de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, bem como do prazo para edificação no lote, fica demonstrada a assunção dos riscos e dos custos com o financiamento e com a construção antecipada da residência, não podendo ser repassados à loteadora os ônus que a parte adquirente assumiu de forma voluntária ao rejeitar proposição de acordo.

7. Não se observa a correspondência imediata entre os juros remuneratórios pagos em virtude do parcelamento do valor do terreno e eventual indenização pelo descumprimento contratual. No contrato de financiamento, os juros remuneratórios são devidos ao credor a fim de remunerar o empréstimo do capital, compensando a utilização do capital alheio, sendo que eventual prejuízo sofrido com a falta de infraestrutura do local, afetando a fruição do bem adquirido, deve ser reparado por meios próprios.

8. Conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Desdobrando-se o aludido dispositivo legal, verifica-se inarredáveis os pressupostos elementares da responsabilidade civil: a) o ato ilícito; b) a culpa ou dolo; c) o dano, sem o qual não há o que reparar e d) o nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado ofendido. Desse modo, ausente o ato ilícito, inexiste o dever de compensação por eventuais danos morais e materiais.

9. O fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (artigo 32 do Código Tributário Nacional). Desse modo, ainda que tenha havido restrição ou limitação do domínio sobre a coisa, não cabe ressarcimento dos tributos, pois a propriedade do imóvel, por si só, gera o dever de contribuir.

10. A condenação ao pagamento da verba honorária rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, que pode ser mitigado pelo princípio da causalidade quando a aplicação pura e simples da regra geral causa situações de injustiça. Em outras palavras, nos casos em que a aplicação da regra geral da sucumbência não causa situação de injustiça, não há justificativa para a aplicação do princípio da causalidade.

11. Apelo conhecido e não provido.